Tribunal: TJPA
Processo: 0011607-69.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011607-69.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LAURINDO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO DURANTE O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e pensão vitalícia, ajuizada por servidor contratado temporariamente que sofreu acidente de trânsito durante o exercício de atividade laboral, resultando em lesões permanentes e limitação funcional.

2.

Sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, negando os pedidos de FGTS, reintegração e pensão vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar
se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Município ao pagamento de danos morais e estéticos, deve ser mantida, ou não.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado por danos causados por seus agentes, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa.

5. Ainda que o laudo técnico tenha apontado patologia preexistente, restou comprovado que o acidente ocorreu no contexto da relação funcional, e durante atividade desempenhada em favor da Administração.

6. A responsabilidade do Município decorre da omissão estatal quanto à segurança e proteção do servidor público, ainda que temporário, aplicando-se a teoria do risco administrativo.

7. O dano estético é autônomo e cumulável com o dano moral, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário.

8. O valor arbitrado mostra-se proporcional, razoável e apto a cumprir a função reparatória e pedagógica da indenização, inexistindo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Município responde objetivamente pelos danos causados a servidor temporário em acidente de trabalho ocorrido durante o exercício de suas funções, desde que comprovado o nexo causal;

2. É lícita a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que configurados os respectivos elementos caracterizadores;

3. O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, não cabendo redução se dentro dos parâmetros jurisprudenciais consolidados.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Estéticos e Pensão Vitalícia por Acidente de Trabalho c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
LAURINDO BATISTA DOS SANTOS.

Na origem
, o autor alegou que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário entre os anos de 2002 e 2010. Afirma que no dia 06/08/2010, sofreu um acidente de trabalho quando executava suas atividades laborais de técnico administrativo no projeto PIPA, momento em que faltaram pregos e martelos para a execução do serviço, então por ordem do servidor ALBERTO B. DE FARIAS, determinou que o autor fosse juntamente com o mesmo na garupa da motocicleta da sede administrativa do projeto para a marcenaria distante aproximadamente 200m. Durante o trajeto o pneu da moto derrapou na terra solta do acostamento derrubando os servidores, causando rompimento dos ligamentos cruzados anterior, ruptura completa do menisco, comprometimento da patela, razão pela qual impossibilita de realizar suas atividades laborais.

Requereu, então, a condenação do Município ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais, estéticos, depósito de FGTS e reintegração ao cargo.

O Município de Parauapebas apresentou contestação, pugnando pela improcedência total dos pedidos da inicial.

Instruído o feito, inclusive com a produção de prova pericial, (Id nº 22248105) e esclarecimentos do perito no Id nº 22248126,
sobreveio sentença que entendeu devidamente comprovado a ocorrência do acidente vinculado a relação de trabalho e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, condenando o Município ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos estéticos, ambas as quantias acrescidas de juros e correção monetária. Indeferiu, todavia, os pleitos relativos ao FGTS, reintegração e pensão vitalícia. Condenou ainda o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Município de Parauapebas interpôs o presente recurso
, alegando a necessidade de reforma da sentença por não restar comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as atividades desenvolvidas pelo autor. Sustenta que o laudo pericial concluiu pela existência de patologia preexistente (paralisia infantil), desvinculada das funções exercidas. Argumenta ainda pela exclusão da responsabilidade do ente público, pois o acidente teria decorrido de culpa exclusiva da vítima, que se envolveu em acidente de moto fora de suas atribuições e sem ordem de seus superiores.

De forma alternativa, pleiteia a aplicação da culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil, com a consequente redução do quantum indenizatório. Subsidiariamente, requer a minoração das verbas fixadas, para R$ 10.000,00 (danos morais) e R$ 5.000,00 (danos estéticos), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instada a se manifestar, a parte apelada não apresentou contrarrazões, embora regularmente intimada, conforme certidão de ID 22248142.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau, deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público relevante, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

O cerne da matéria em debate consiste em verificar se a sentença que julgou parcialmente procedente a ação deve ser mantida, ou não.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
,
in verbis
:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Embora o mencionado dispositivo refira expressamente que a responsabilidade civil do Estado contemple danos a terceiros, tal fato não exclui a hipótese de indenização devida a servidor público, porquanto, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, a expressão "terceiro" merece interpretação extensiva, a teor do seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGENTE E VÍTIMA: SERVIDORES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO:
CF
, art.
37
,
§ 6º
. I. - O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que descabe ao intérprete fazer distinções quanto ao vocábulo "terceiro" contido no
§ 6º
do art.
37
da
Constituição Federal
, devendo o Estado responder pelos danos causados por seus agentes qualquer que seja a vítima, servidor público ou não. Precedente. II. - Agravo não provido. (AI 473381 AgR, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 20/09/2005, DJ 28-10-2005 PP-00051 EMENT VOL-02211-04 PP-00741 - grifou-se).

No caso em tela, vislumbra-se que a parte autora fez prova de que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário entre os anos de 2002 e 2010, conforme comprovado pelos documentos de ID. 22248017, bem como, que sofreu acidente de moto, conforme Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, onde informa que o autor estava no horário de trabalho quando sofreu o acidente de moto, com lesão do ligamento do joelho direito Grau III. (CID S80.1)

Consta ainda no relatório feito pela Secretaria de Assistência Social do Projeto PIPA, que confirma o relato do autor, de que o acidente se deu no horário de trabalho, quando saiu na moto oficial para adquirir materiais necessários para realização do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se ainda, que embora o laudo pericial tenha comprovado que o autor já teria deficiência na perna direito por conta de paralisia infantil, é incontroverso que houve o acidente de moto e que devido ao acidente o autor teve o rompimento do ligamento do joelho direito em GRAU III (ID. 22248017) e que o autor estava a serviço do apelante, ainda que de modo precário para a administração, razão pela qual surge o dever de indenizar.

O argumento do ente público, de que o autor teria, por livre e espontânea vontade, embarcado na garupa de uma motocicleta em descompasso com ordens superiores, carece de qualquer respaldo probatório robusto. A ausência de documento oficial, testemunha ou outra prova idônea que comprove a alegada desobediência inviabiliza a configuração da excludente de responsabilidade. Tal alegação, ademais, revela-se como estratégia defensiva desprovida de substrato fático e probatório, sendo inadmissível, em sede de responsabilidade objetiva, a imputação abstrata de culpa ao lesado como meio de afastar o dever estatal de indenizar.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL.
JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- Sentença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3- Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020031-11.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020 )

EMENTA DIREITO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO POR AÇÃO DE SEUS AGENTES. ART. 37 § 6º DA CF/88. MORTE DE JOVEM POR ATROPELAMENTO. VEÍCULO PERTENCENTE À MUNICIPALIDADE. INDENIZAÇÃO NA ESPÉCIE ARBITRADA EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS) A TITULO DE DANO MORAL. NÃO FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO E DANO MATERIAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTA OPORTUNIDADE EM RAZÃO DA SÚMULA 45 DO STJ. REEXAME CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA UNÂNIME.

(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00002741220058140030 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)

Dessa maneira, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais ao apelado.

Quanto à tentativa de aplicação da teoria da culpa concorrente, nos moldes do art. 945 do Código Civil, igualmente se verifica a fragilidade da argumentação recursal. Tal dispositivo exige, como pressuposto inafastável, a existência de prova concreta de que a vítima contribuiu culposamente para o evento danoso, com análise comparativa da gravidade de sua conduta em face da conduta do agente causador.

No presente feito, não se logrou demonstrar qualquer comportamento do autor que tenha concorrido para o acidente, tampouco se delimitou a extensão dessa alegada participação de modo a ensejar a mitigação da responsabilidade do ente público. Assim, não se pode admitir a redução da indenização com base em mera suposição de conduta imprudente do trabalhador.

No que tange ao valor das indenizações arbitradas, cumpre ressaltar que o juízo de primeiro grau, ao fixar as quantias de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título de danos estéticos, observou criteriosamente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em consonância com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência. A reparação fixada não se mostra excessiva a ponto de ensejar enriquecimento ilícito, tampouco se revela irrisória a ponto de esvaziar o caráter reparatório e pedagógico da indenização.

Além disso, deve-se destacar que a reparação por danos estéticos, conforme consolidado na Súmula 387 do STF, pode ser cumulada com a indenização por danos morais, pois se trata de categorias distintas de lesão: enquanto o dano moral abrange a dor, o sofrimento e a humilhação vivenciada, o dano estético incide sobre a alteração da aparência física e suas repercussões pessoais e sociais. No caso em tela, ambos os danos foram demonstrados e corretamente reconhecidos na sentença recorrida.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. ART. 475 DO CPC/73. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. FATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO CABÍVEL
. JUROS E CORREÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ.

1-

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de R$70.000,00 (setenta mil reais) por danos morais; R$30.000,00 (trinta mil reais) por danos estéticos e um salário mínimo mensal a título de lucro cessante/dano material até que a autora complete 65 (sessenta e cinco) anos, o que concede em antecipação de tutela. Condenou, ainda, o réu em custas e honorários fixados em 10% da condenação;

2- Sentença prolatada contra a Fazenda Pública, enseja o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil/1973;

3- Da simples leitura da petição inicial, pode-se verificar que a autora discorre sobre o acidente ocorrido, a lesão sofrida e a responsabilidade do Município, proprietário do veículo, justificando os danos moral, estético e material requeridos, o que possibilita, inequivocamente, a defesa e o contraditório ao réu; não deixando dúvidas sobre a causa de pedir. Preliminar rejeitada;

4- Em sede de responsabilidade civil da administração pública, a Constituição Federal consagrou, no §6º de seu art. 37, a responsabilidade objetiva do risco administrativo, em que não se perquire a culpa administrativa, com a garantia da ação de regresso em face do agente responsável; sendo suficiente a comprovação da conduta do ente público, do dano suportado pelo particular e do nexo de causa entre ambos;

5- O Município não prova a alegada culpa de terceiro; ainda assim esse fato não afastaria a responsabilidade do causador imediato do dano. O trânsito de veículo no canteiro central é infração gravíssima, conforme estabelece o art. 193 do CTB;

6- No caso, o dano moral é presumido, na medida em que a situação, por si só, já encarta a certeza da perturbação psíquica da vítima, porquanto inevitáveis o desconforto emocional e procedimental ocasionado à autora/apelada que perdeu parte do crânio, possui debilidade e deformação permanentes. Resta, portanto, caracterizado o dano in re ipsa;

7- O dano estético é autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência. A cumulação das indenizações de dano estético e dano moral é lícita, conforme o teor da Súmula 387/STJ;

8- Mostra-se acertado o pensionamento fixado, considerando-se a perda parcial da capacidade laborativa da apelada, pois tem respaldo no que dispõe o Código Civil, em seu art. 950;

9- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

10- Recurso de apelação e reexame necessário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença alterada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020031-11.2004.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

No caso em análise, resta comprovado que
o autor sofreu danos estéticos, evidenciados na sua aparência, manifestado em qualquer alteração que diminua a beleza, sendo um dano autônomo, passível de indenização quando comprovada a sua ocorrência.

Outrossim, a indenização fixada em sentença não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida, mas, sim, reparar o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes.

Assim sendo,
resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação do apelante ao pagamento do dano moral e estético em favor do apelado em razão do acidente de trabalho, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos recursos de APELAÇÕES CÍVEIS, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025